Tribunal: TJSP
Processo: 2215638-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215638-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DIONAS MOREIRA MODA, é agravado BG LOPES ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.410
Agravo de Instrumento no 2215638-60.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
Agravante: Dionas Moreira Moda
Agravada: BG Lopes Administração de Bens Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de contrato de comodato cumulada com a
ação de imissão na posse. Insurgência do autor desta
última contra a sentença pela não concessão de tutela
provisória. Impropriedade do reexame pelo meio
utilizado. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado por autor de ação de imissão de posse
de imóvel, o qual foi tirado dos autos dos
processos da ação declaratória de inexistência
de contrato de comodato de imóvel e também do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processo de ação de imissão de posse relativa a
esse mesmo bem, ambas submetidas a julgamento
conjunto.
Há alegação pela parte agravada de que
a hipótese em análise é de simulação de
compromisso de compra e venda, o qual a rigor
encobre contrato de empréstimo de dinheiro com
juros onzenários, tendo aquele primeiro negócio
referido se prestado à garantia do resgate
deste último. Diz a agravada que sequer foi
disponibilizado a soma em dinheiro objeto desse
mútuo.
A ação de imissão de posse é calcada
na alegação de ser imperativa a consolidação do
direito de propriedade da coisa adquirida.
A pretensão do agravante é para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reforma da decisão na parte que deixou de
conceder
tutela
provisória
com
vistas
ao
imediato cumprimento da ordem de imissão na
posse, destacando que houve a procedência desse
pleito, o que assim não autoriza que se
processe a apelação manifestada pela parte
contrária com o efeito suspensivo também.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
É notória a inépcia do agravo de
instrumento sob exame, já que, se foi editada a
sentença, somente com a apelação pode dar-se o
reexame das questões nela enfrentadas ou que
poderiam sê-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A insurgência do agravante é contra
parte de dita sentença composta da omissão na
apreciação do pedido de outorga da tutela
provisória reclamada "initio litis", esta com
vistas à expedição imediata de mandado de
imissão na posse.
Se não foi suprido esse pleito com os
embargos de declaração e houve apelação da
parte contrária, a obtenção de semelhante
resultado somente poderia dar-se por meio do
incidente
de
medida
cautelar
manifestado
diretamente em segundo grau.

Em face do exposto, pelo meu voto, não
se conhece do agravo de instrumento.
Sebastião Flávio
Relator